Tribunal: STF
Processo: ARE 1383022
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO DE PRAÇA. MILITAR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. CRIMES MILITARES DE CONCUSSÃO E SEQUESTRO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 282 E Nº 356 DA SÚMULA DO STF.  IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO EM FATOS E PROVAS. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. REEXAME DE CONTEÚDO NORMATIVO INFRACONSTITUCIONAL: INVIABILIDADE. TEMA RG Nº 129: INAPLICABILIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 

1.	Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário  interposto por Eduardo Torres de Arruda (e-doc. 13), com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, (e-doc. 7) assim ementado:

“REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO DA PRAÇA. POLICIAL MILITAR CONDENADO PELA PRÁTICA DOS DELITOS DE CONCUSSÃO E SEQUESTRO (ARTS. 225 E 305 AMBOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR) – POLICIAL MILITAR COM BOA CONDUTA – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO IMPEDE A EXCLUSÃO – CONDUTA CRIMINOSA QUE OFENDE O PUNDONOR, A ÉTICA PROFISSIONAL E A FUNÇÃO SOCIAL DO POLICIAL MILITAR – REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.”

2.	Nas razões do recurso extraordinário, o recorrente sustenta, em síntese, violação ao art. 5º, inc. LVII, da Constituição da República e ao Tema 129 da sistemática da Repercussão Geral. Ao final, requer o provimento do recurso, “para afastar qualquer consideração negativa em relação ao recorrente, em face de ação penal em andamento, realizando novo julgamento do caso posto à apreciação da Corte local, observando esses parâmetros” (e-doc. 13, p. 7).

3.	O recurso extraordinário foi inadmitido pelo Tribunal de origem, por incidência do enunciado nº 282 da Súmula do STF e por inaplicabilidade do Tema RG nº 129 ao caso, uma vez que a questão de fundo do tema “trata da consideração de inquéritos policiais e ações penais em curso como maus antecedentes quando da dosimetria da pena, no processo criminal, diferentemente do caso dos autos, de natureza administrativa, que trata de representação para perda de graduação da praça” (e-doc. 17, p. 3).

4.	Nas razões do agravo interposto contra a inadmissibilidade do apelo extremo (e-doc. 19), o recorrente aduz que o Tribunal a quo, ao negar seguimento ao recurso, fê-lo equivocadamente, porquanto há que ser aplicado à hipótese o Tema nº 129 do ementário da Repercussão Geral, pois, “se nem para fins de dosimetria de pena podem ser usados os antecedentes de processos sem trânsito, quanto mais para proceder à exclusão do recorrente das fileiras da corporação (PMMS) que é uma penalidade muito maior”.

5.	Por fim, pugna pelo provimento deste agravo a fim de se “conhecer do recurso extraordinário, anulando o acórdão fustigado, para afastar qualquer consideração negativa em relação ao recorrente, em face de ação penal em andamento, realizando novo julgamento do caso posto à apreciação da Corte local, observando esses parâmetros”.

É o relatório.

Decido.

6.	Após detido exame dos autos, com o cotejo entre as razões recursais apresentadas e as decisões de inadmissão recursal prolatadas pelo Juízo a quo, verifica-se ser o caso de improvimento do presente agravo em recurso extraordinário, pelas razões que passo a expor.

7.	Inicialmente, observa-se que o dispositivo constitucional indicado nas razões do recurso extraordinário (art. 5º, inc. LVII, da Constituição da República), tido como violado, não foi objeto de prequestionamento oportuno.

8.	Com efeito, a matéria constitucional não consta da fundamentação do acórdão recorrido, tampouco foi suscitada, oportunamente, quando do recurso ao Tribunal a quo, com a finalidade de buscar a manifestação do Colegiado de origem sobre essa matéria versada no recurso extraordinário. Diante disso, a questão arguida pelo recorrente somente por ocasião dos embargos de declaração não tem o condão de prequestionar a matéria constitucional.

9.	Incidem no caso, portanto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, conforme os precedentes abaixo:

E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”

E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXV, LIV E LV, E 93, IX, DO TEXTO MAGNO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INOVAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 282 E 356/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU RECURSO INTERPOSTO NA ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
1. Desatendido se encontra o pressuposto recursal do prequestionamento. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: ‘inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. 
2. O entendimento consignado na decisão agravada reproduz a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que o ônus da impugnação especificada de todos os fundamentos da decisão que se busca desconstituir, sem o que inviável a apreciação do mérito do recurso, consubstancia indeclinável dever processual, albergado não só pelos Códigos de Processo Civil tanto de 1973 quanto de 2015, mas também pelo Regimento Interno desta Casa. 
3. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 
4. O Plenário desta Suprema Corte negou a existência de repercussão geral das matérias relacionadas à alegação de violação dos princípios da inafastabilidade da jurisdição, nas hipóteses em que se verificarem óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito (RE 956.302-RG, Tema nº 895), do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema nº 660). 
5. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa direta a preceito da Constituição da República. 6. Agravo interno conhecido e não provido.”
(ARE nº 1.384.373-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 29/08/2022, p. 31/08/2022; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. REPERCUSSÃO GERAL NÃO RECONHECIDA (TEMA 182). 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 
3. Na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356. 
4. O STF já assentou que não apresenta repercussão geral o Recurso Extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal (Tema 182). 5. Agravo Regimental a que se nega provimento.”
(ARE nº 1.412.262-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 07/02/2023, p. 13/02/2023; grifos nossos). 

10.	Além disso, a análise acerca dos requisitos objetivos e subjetivos que embasaram a decretação da perda da graduação de militar, bem como a comprovação da mácula de inidoneidade moral a gerar a incapacidade de permanecer nos quadros da corporação militar, imporiam o reexame do quadro fático-probatório, o que é sabidamente inadmissível nesta sede recursal.

11.	Com efeito, somente a partir do reexame dos elementos probatórios constantes dos autos, seria possível concluir de forma diversa do consignado pelo Colegiado a quo, o que, frise-se, é inviável neste campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula Vinculante do STF, segundo o qual, “para simples reexame de prova, não cabe recurso extraordinário”.

12.	Extraio, pois, do voto condutor do acórdão recorrido trechos que ressaltam os aspectos fático-probatórios que conduziram o acórdão:

“Verifica-se, portanto, que o requisito objetivo está devidamente adimplido, já que o representado foi condenado, em sentença transitada em julgado, a uma pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão. 
No que concerne ao requisito subjetivo, cabe relembrar que o fundamento da condenação do acusado recai sobre a prática dos crimes previstos aos arts. 225 e 305, ambos do Código Penal Militar, que dispõe, in verbis: 
‘Sequestro ou cárcere privado Art. 225. Privar alguém de sua liberdade, mediante sequestro ou cárcere privado: Pena - reclusão, até três anos. Concussão Art. 305. Exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida: Pena - reclusão, de dois a oito anos.’ 
Dos ilícitos praticados denota-se a ocorrência de elevado grau de violência utilizado pelo representado durante a empreitada criminosa. 
Conforme relatado na denúncia que o réu, juntamente com os demais comparsas, ao sequestrarem a vítima, exigiram que esta lhes entregasse as chaves e o documento do caminhão, sob ameaça de lhe dar um tiro. 
Além disso, também chama a atenção o elevado montante exigido para liberar a vítima, qual seja, o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil) reais. 
Os fatos graves imputados ao Requerido demonstram, sem dúvida, perfil inadequado às fileiras da Polícia Militar, carreira que ostenta conduta escorreita, norteada pela moralidade, sendo os crimes em tela incompatíveis com o exercício dessa importantíssima função pública, perante a sociedade.
Ainda no que concerne ao requisito subjetivo, depreende-se do ofício de fls. 217-233 que o representado ostenta em seu favor significativa quantidade de elogios funcionais 83 (oitenta e três) e seu comportamento funcional foi classificado como ‘ótimo’. 
Entretanto, apesar da existência de uma grande quantidade de elogios existentes na ficha funcional do representado, o que certamente podem ser visto como predicativos favoráveis, conforme se infere da certidão de antecedentes criminais de fls. 183-174, verifica-se que além da condenação transitada em julgado, o representado também está respondendo pela prática de uma pluralidade de ilícitos, capitulados no artigo 4º, alínea “a”, da Lei 1.521/51 (11 vezes), descritos na denúncia apresentada nos Autos nº 0035186-47.2018.8.12.0001, in verbis:
(...)
Conforme se infere da referida ação penal, o representado foi denunciado em razão de supostamente cobrar juros, comissões ou descontos percentuais, sobre dívidas em dinheiro superiores à taxa permitida por lei ao conceder diversos empréstimos de várias pessoas, exigindo contrapartida abusiva.
Apesar de a aludida ação penal ainda estar em trâmite no primeiro grau, as imputações fornecem o retrato desabonador de um policial militar que se sujeita a envolver-se em fatos capazes de ensejar a caracterização de delitos, de sorte que não pode ser equiparado ao militar que é primário na exata acepção da palavra, pois dessa forma haveria incomensurável descompasso com a regra da isonomia. 
Dessa forma, inobstante a pluralidade de elogios funcionais constantes de sua ficha funcional, a nova ação penal instaurada para apurar a suposta pluralidade de ilícitos imputados ao policial militar Eduardo Torres de Arruda, sinaliza a possível ocorrência de novos crimes, que também são de elevada gravidade, o que não pode passar despercebido na análise do requisito subjetivo. 
Dessa forma, tem-se que a alegação de fato isolado não é verídica e, ainda que fosse, não elide a gravidade dos crime cometidos concussão e sequestro), nem conserta ou retifica o passado, e, além disso, demonstra que toda a formação e treinamento recebidos foram insuficientes para garantir que a ética, disciplina e direitos humanos fossem respeitados pelo requerido.
Evidentemente que esse comportamento macula a imagem da honrosa Polícia Militar Estadual, na medida em que afronta a ética e o pundonor inerentes aos integrantes dos quadros daquela instituição, que não pode ser desprestigiada ou posta em condição vexatória frente a sociedade por albergar em seus quadros autores de crimes gravíssimos. 
Em verdade, se a todos é imposto o respeito à lei, mais ainda haverá de se exigir daqueles que possuem a missão primordial de garantir a ordem e a segurança da sociedade, de modo que ao perpetrar ato que em verdade deveria repreender, o representando debelou toda a credibilidade que lhe era depositada, desonrando sua farda e o compromisso assumido ao ingressar nas fileiras da instituição militar.” (e-doc. 7, p. 5, 6 e 8).

13.	Já as demais alegações, ainda referentes às condições para representação para exclusão do praça e perda do cargo de militar, foram dirimidas mediante análise das normas constantes do Código Penal Militar, Código de Processo Penal Militar e Lei Complementar nº 50/1993, o que revela inviável sua reanálise em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República. Nesse sentido,  os seguintes julgados monocráticos: ARE nº 1.393.258/SE, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 23/08/2022, p. 25/08/2022; ARE nº 1.378.078/MS, Rel. Presidente, Min. Luiz Fux. j. 27/04/2022, p. 28/04/2022; ARE nº 1.404.460/SC, Rel. Presidente, Min. Rosa Weber, j. 04/10/2022, p. 05/10/2022; ARE nº 1.377.266/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 22/04/2022, p. 27/04/2022.

14.	Por fim, no que concerne à alegação de incidência da tese relacionada ao Tema nº 129 do ementário da Repercussão Geral, destaco que o leading case, do RE nº 591.054-RG/SC, de relatoria do eminente Ministro Marco Aurélio, refere-se à impossibilidade de consideração, como maus antecedentes, de inquéritos e processos criminais em andamento para fins de dosimetria da pena, dado o princípio da não-culpabilidade. Conforme tese firmada, in verbis:

“A existência de inquéritos policiais ou de ações penais sem trânsito em julgado não pode ser considerada como maus antecedentes para fins de dosimetria da pena.”

15.	Cumpre registrar, por oportuno, que as razões de decidir do precedente firmado no Tema nº 129 da sistemática da Repercussão Geral diferenciam-se, ao longe, da quaestio juris decidida pelo acórdão impugnado, o qual versa acerca de ação de representação para perda do posto, patente ou graduação de militar em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado.

16.	Destarte, utilizando-se dos critérios de distinguishing, é possível denotar, de plano, que o presente caso não se amolda ao  precedente em foco, que é de todo distinto em relação às particularidades da hipótese aqui tratada, uma vez que ações penais e inquéritos policiais contra o recorrente não foram utilizados para fins de dosimetria de pena propriamente.

17.	Por conseguinte, ainda que superados os demais óbices já analisados, seria de rigor afastar a aplicação do Tema nº 129 da sistemática da Repercussão Geral ao presente caso, eis que não emoldurada nos parâmetros de incidência do precedente desta Corte. 

18.	Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 27 de março de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator